Tribunal: STF
Processo: RE 1290710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO n. 303/2002 DA ANATEL. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL n. 3.446/2004. INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA MÍNIMA PREVISTA NA LEI n. 3.446/2004. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. 
    1. Deve o Réu invocar, na contestação, todas as defesas pertinentes, repelindo, um a um, os fatos articulados pelo Demandante, pois detém o ônus da impugnação especificada. Seu descumprimento faz presumir verdadeiros aqueles fatos alegados que não se tornaram controvertidos.
    2. Não há cerceamento de defesa quando existam, nos autos, outros elementos probantes aptos a formar o convencimento do juiz.
    3. Em 2002, a Agência Nacional de Telecomunicações editou a Resolução n.303, dispondo sobre a limitação à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9kHz e 300GHz. Entretanto, a referida Resolução não dispôs acerca dos limites de distanciamento exigidos entre as estações transmissoras, utilizadas pelas empresas de telefonia, e as áreas residenciais.
    4. Foi publicada a Lei Distrital n.3.446/2004, que fixou normas para ‘a instalação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia’, e estabeleceu a observância do afastamento mínimo de 50 (cinquenta) metros entre as torres de transmissão e as unidades imobiliárias.
    5. Apesar de ser competência privativa da União legislar sobre telecomunicações - nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal - os Estados e o Distrito Federal têm competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde, além da proteção do meio ambiente (art. 24 da Constituição Federal). Caso a legislação federal não exaura todo o tema relacionado à competência legislativa concorrente, haverá espaço para a regulamentação estadual e distrital, com fundamento na competência suplementar, prevista no art. 24, §§2° e 3°, da Carta Magna.
    6. A Lei Distrital n. 3.446/2004, ao estabelecer o afastamento mínimo de 50 (cinquenta) metros entre as torres transmissoras de sinais de telefonia e as unidades imobiliárias, tutelou aspectos específicos quanto à proteção da saúde e do meio ambiente, matérias objeto de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
    7. Tendo restado incontroverso, nos autos, o desrespeito à distância mínima fixada pela Lei Distrital n. 3.446/2004, a antena transmissora deverá ser retirada.
    8. Ante a natureza presumida do dano moral (in re ipsa), deve-se analisar a situação jurídica controvertida para, a partir dessa, verificar se há ou não dano moral indenizável, sendo certo que o mero aborrecimento inerente à vida em sociedade é insuficiente para a configuração do abalo.
    9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento aos apelos.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, II; 22, IV; e 24, § 4º, da CF. 
    O recurso merece ser provido.
    Em recente pronunciamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF). Veja-se o teor da ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV, CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente”.
    O acórdão do tribunal de origem, ao reputar válidas normais locais com restrições e vedações à instalação de equipamentos de telefonia celular, dissentiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator